Tribunal: TJSP
Processo: 2245573-82.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Dissolução parcial de sociedade – Fase de apuração de haveres - Decisão que revoga o benefício da gratuidade judiciária e determina a realização de perícia considerando a data de resolução que constou da sentença – Inconformismo da sócia retirante – Acolhimento em parte – Prova documental que informa que a agravante não possui renda e vive em padrão modesto – Demonstração da hipossuficiência

Ementa:
Dissolução parcial de sociedade – Fase de apuração de haveres - Decisão que revoga o benefício da gratuidade judiciária e determina a realização de perícia considerando a data de resolução que constou da sentença – Inconformismo da sócia retirante – Acolhimento em parte – Prova documental que informa que a agravante não possui renda e vive em padrão modesto – Demonstração da hipossuficiência econômica alegada – Data de resolução que constou de forma expressa na sentença, já transitada em julgado – Decisão preservada quanto a tal parte e reformada quanto à revogação da gratuidade – Recurso provido em parte.